Tribunal: STF
Processo: ARE 1422630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ISABEL CRISTINA TAAM SANTOS DE OLIVEIRA e por COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    Os apelos extremos de ISABEL CRISTINA TAAM SANTOS DE OLIVEIRA e COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO.CNEN. REDUÇÃO DE JORNADA DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS.SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. LEI 1234/50. HORAS EXTRAS.LIMITAÇÃO. ART. 74 DA LEI 8112/90. MÁXIMO 10 HORAS SEMANAIS.



    1. Remessa necessária e apelações contra sentença que condenou a CNEN à redução da jornadasemanal da demandante, de 40 (quarenta) para 24 (vinte e quatro) horas semanais, nos termos do art.1º da Lei 1.234/50, bem como ao pagamento das horas excedentes, remuneradas em 50% (cinquentapor cento) sobre o valor normal, limitadas em duas horas diárias.



    2. Voto do MM. Relator no sentido de negar provimento à remessa necessária e ao apelo da CNEN,dando provimento ao recurso da demandante, para que as horas extras sejam pagas na integralidade,sem a limitação em duas horas diárias determinada na sentença.



    3. A legislação de regência da carreira da demandante (Lei 1.234/50) estabelece a carga horáriamáxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, bastando para tal a habitual exposição aradiações radioativas. Comprovada a exposição à substância radioativa, a demandante requereu aredução de sua jornada de 40 horas semanais para 24 horas semanais, motivo pelo qual faz jus aoressarcimento pelas horas extras trabalhadas.



    4. Divergência quanto voto do MM. Relator no que tange à observância do art. 74 da Lei 8112/90,segundo o qual o pagamento de horas extraordinárias deve observar o limite máximo de 10 horassemanais, não cabendo seu pagamento ilimitado. (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5001096-29.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, EDJF2R 10.06.2020; (TRF2, 5ª TurmaEspecializada, AC 50086790220184025101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTROMENDES, EDJF2R 11.03.2019).



    5. Remessa necessária e apelações não providas.



    Opostos os embargos de declaração por ISABEL CRISTINA TAAM SANTOS DE OLIVEIRA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXV, 7º, inciso XIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ISABEL CRISTINA TAAM SANTOS DE OLIVEIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ISABEL CRISTINA TAAM SANTOS DE OLIVEIRA, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Já quanto à insurgência de COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente